Tribunal: TJES
Processo: 5000799-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000799-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABRICIO LEITE GARCIA KOBE
AGRAVADO: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000799-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRÍCIO LEITE GARCIA KOBE

AGRAVADA: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABR
Í
CIO LEITE GARCIA KOBE

contra a r. decisão, por cópia, no evento 1011432, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial em face dele ajuizada por
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA
, determinou que as empregadoras do ora agravante retenham o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário do executado.

Em suas razões constantes no evento 1011429, pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que o salário é verba impenhorável, de modo tal que a constrição imposta pelo magistrado
a quo
violou o preconizado pelo art. 833, IV, do CPC.

Aduz, ainda, que “
o bem móvel indicado à penhora e já consolidado em nome da Caixa Econômica Federal–unidade 102 do empreendimento Villaggio Santa Paula, edifício Vicenza, Torre I (05) —avaliado em 2014 pelo valor de R$ 128.700,00 (cento e vinte e oito mil e setecentos reais),é suficiente para garantir a execução
e
o crédito fiduciário, devendo ser adotada como meio executório preferencial, em conformidade com a súmula 417 do STJ
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, a fim de que seja interrompido o bloqueio judicial de parte de seus vencimentos. No mérito, requereu a confirmação do pedido liminar e, por conseguinte, pela reforma do pronunciamento judicial proferido em primeira instância.

Por meio da decisão constante no evento 104176, foi
indeferida
a medida liminar, por não haver sido vislumbrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000799-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRÍCIO LEITE GARCIA KOBE

AGRAVADA: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABR
Í
CIO LEITE GARCIA KOBE
contra a r. decisão, por cópia, no evento 1011432, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial em face dele ajuizada por
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA
, determinou que as empregadoras do ora agravante retenham o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário do executado.

Em suas razões constantes no evento 1011429, pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que o salário é verba impenhorável, de modo tal que a constrição imposta pelo magistrado
a quo
violou o preconizado pelo art. 833, IV, do CPC.

Aduz, ainda, que “
o bem móvel indicado à penhora e já consolidado em nome da Caixa Econômica Federal–unidade 102 do empreendimento Villaggio Santa Paula, edifício Vicenza, Torre I (05) —avaliado em 2014 pelo valor de R$ 128.700,00 (cento e vinte e oito mil e setecentos reais),é suficiente para garantir a execução
e
o crédito fiduciário, devendo ser adotada como meio executório preferencial, em conformidade com a súmula 417 do STJ
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, a fim de que seja interrompido o bloqueio judicial de parte de seus vencimentos. No mérito, requereu a confirmação do pedido liminar e, por conseguinte, pela reforma do pronunciamento judicial proferido em primeira instância.

Por meio da decisão constante no evento 104176, foi
indeferida
a medida liminar, por não haver sido vislumbrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de execução amparada em título extrajudicial movida por
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA
, ora agravada, em face de
FABR
Í
CIO LEITE GARCIA KOBE
, ora agravante, na qual a exequente alega que as partes firmaram, em 27/05/2012, instrumento particular de promessa de compra e venda do apartamento nº 102 do Edifício Vicenza, Bloco “5”, do Condomínio Villaggio Santa Paula, localizado na Barra do Jucu, Vila Velha/ES.

No entanto, alega que, embora o executado tenha quitado uma parcela de R$ 95.588,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais) com a obtenção do financiamento imobiliário, ele restou inadimplente com relação às demais prestações, o que, atualizado até o dia 31/07/2015, representava R$ 20.111,25 (vinte mil, cento e onze reais e vinte e cinco centavos).

Nesse passo, afirma que, apesar de notificado para realizar o pagamento, o executado permaneceu inerte.

Diante basicamente de tais fatos, o exequente requereu a citação do executado para realizar o pagamento em 03 (três) dias, bem como fosse efetivada a penhora do imóvel em questão.

O agravante foi citado e além de não realizar o pagamento, também não apresentou embargos à execução.

Após tentativas de localização de bens do executado, foi deferida a pesquisa pelo sistema BACENJUD, que resultou no bloqueio do valor de R$ 3.248,88 (três mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), oportunidade na qual o executado compareceu aos autos para informar que referida verba era impenhorável por ser proveniente do seu salário.

Depois da manifestação da exequente, o magistrado singular deferiu o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do montante penhorado, com base no entendimento jurisprudencial que permite o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário.

Diante desta circunstância fática, a empresa credora pugnou pela (i) penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal auferido pelo recorrente; (ii) efetivação da penhora; (iii) renovação da penhora
online
e (iv) expedição de Alvará da quantia constrita.

Conforme outrora salientado, os supracitados pedidos foram atendidos e, diante disso, a parte executada interpôs o presente recurso, cujas razões passo a analisar.

De saída, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

__________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Vejamos:

Art. 833. São
impenhoráveis
: [...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos
incisos IV
e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3
o
. (grifei).

Como se vê, ainda, do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais.

Na hipótese versada nos presentes autos, inexiste controvérsia de que a penhora recaiu sobre parte da verba salarial recebida pelo agravante, sendo que tal medida fora adotada após as diversas tentativas da empresa exequente de satisfazer a dívida, inclusive por outros meios.

Também é possível identificar que a penhora não ocorreu para pagamento de prestação alimentícia e, outrossim, que a remuneração do recorrente não atinge os cinquenta salários-mínimos de que trata o art. 833, § 2º, do CPC/15.

Tais circunstâncias, a princípio, poderiam levar ao acolhimento da pretensão do executado, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos na demanda originária.

Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.

PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...).

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)

____________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória.

2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017.

Julgamento: CPC/2015.

3.
O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna.

6. Embargos de divergência não providos.

(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Conclui-se, assim, que o Colendo STJ flexibilizou a disposição legal anteriormente mencionada e entendeu que o credor tem direito à prestação de tutela jurisdicional efetiva a fim de receber o que lhe é devido, não podendo o devedor se utilizar das normas processuais existentes para se furtar de suas obrigações (pagamento de dívida).

Esse entendimento vem sendo adotado pelos tribunais pátrios e, a título de ilustração, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. PESQUISA INFOJUD. LEI Nº 13.869/19. ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não obstante o
artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente.
A Lei nº 13.869/19 não tem incidência nas hipóteses em que o Magistrado se limita a aplicar a legislação processual civil, em consonância com entendimento dos Tribunais Superiores, não podendo ser analisada a conduta de forma isolada.
A medida constritiva de penhora de percentual do salário, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução.

(TJDF; AGI 07281.04-28.2019.8.07.0000; Ac. 124.0000; Sexta Turma Cível; Rel. Desig. Des. Esdras Neves; Julg. 25/03/2020; Publ. PJe 04/05/2020)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Diante da comprovação de que restaram infrutíferas as tentativas para localizar bens passíveis de penhora e endereço do devedor, o judiciário deve permitir que o credor busque outros meios de satisfazer seu crédito, sob pena de se prestigiar o mau pagador. É possível a requisição de dados com a finalidade de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor ou rendimentos por ele recebidos, para, posteriormente, oportunizar a penhora de parte do salário.

(TJMS; AI 1410845-38.2019.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 02/12/2019; Pág. 139)

Assim é que, ao deferir a penhora de parte da verba salarial auferida pelo agravante –
in casu
, 30% (trinta por cento) –, o magistrado
a quo
não incorreu em violação às regras processuais civis, porquanto amparado no entendimento da Corte Superior de Justiça quanto à flexibilização da regra de impenhorabilidade dos vencimentos da parte executada, atendendo ao princípio da cooperação, que propicia a máxima efetividade do processo de execução.

Vislumbra-se, nesse sentido, que a manutenção da constrição de parcela dos rendimentos do recorrente se revela como efetiva medida para conciliar os interesses do credor e do devedor, de forma a se obter resultado útil ao processo após vários anos de trâmite, justificando, por conseguinte, a relativização da regra da impenhorabilidade.

Nessa esteira, não se deve olvidar que a demanda originária se trata de execução de título extrajudicial, instaurada em 2015, não tendo a parte executada mostrado interesse em solver a dívida. Portanto, no intuito de preservar o direito da exequente de receber o crédito, a medida de retenção na forma como mencionada se mostra adequada à hipótese dos autos.

Partindo de tais premissas, resta demonstrada a necessidade de, neste caso, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário, até porque o próprio recorrente não demonstra possuir outro investimento financeiro ou patrimônio penhorável, podendo ser considerado, portanto, diante dessas particularidades, como uma situação excepcional a fim de se proceder à penhora.

Ainda quanto ao ponto, deve-se visualizar que, em todos os casos nos quais se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.

Dessa forma, em juízo de cognição sumária, própria da via do agravo de instrumento, vislumbra-se que, não obstante o agravante aguardar o nascimento do seu segundo filho, a penhora, na forma como realizada, não é capaz de prejudicar o suprimento de suas necessidades básicas.

Por entender oportuno, colaciono o entendimento do Colendo STJ que corrobora o entendimento aqui explicitado:
“só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

Por fim, registro que o leilão do imóvel a ser realizado pelo agente financeiro em decorrência do atraso no pagamento das prestações do financiamento habitacional, não possui o condão de alterar essa conclusão posto sequer é sabido se com o eventual produto da venda do bem será possível pagar a totalidade da dívida perante o banco. Ademais, as questões alusivas ao procedimento da notificação acerca do leilão extrapolaram os limites da demanda de origem.

No que se refere especificamente ao percentual arbitrado e como reforço argumentativo, colaciono jurisprudências oriundas dos tribunais pátrios que se situam no mesmo sentido, senão vejamos:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu levantamento de bloqueio online via Sistema BacenJud de saldo de conta poupança de titularidade da executada. Inconformismo desta, afirmando ser oponível ao caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Acolhimento parcial. (...). Exceção à regra da impenhorabilidade de remunerações e de quantias depositadas em caderneta de poupança. Art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil.
Bloqueio que deve ser mantido, contudo, no tocante a

30% da quantia imobilizada.
Executada deposita boa parte de seu modesto salário, pouco superior ao mínimo legal, na referida conta. Respeito ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Art. 1º, III, da Constituição Federal. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; AI 2166010-73.2018.8.26.0000; Ac. 12079805; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rui Cascaldi; Julg. 11/12/2018; DJESP 19/12/2018; Pág. 2346)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VERBAS PROVENIENTES DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. (...).

3.
A mera alegação de impenhorabilidade não é suficiente para elidir a constrição, notadamente quando não constem dos autos elementos que demonstrem que a penhora inviabilizaria a subsistência digna do devedor.
Considerando que remuneração líquida do agravante, no mês do bloqueio foi de mais de R$ 11.000,00, e que o
bloqueio limitou-se a 30% da remuneração líquida recebida
,
a decisão agravada deve ser mantida. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (...).

(TJDF; Proc 0700.36.5.802018-8079000; Ac. 111.0684; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Relª Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 20/07/2018; DJDFTE 30/08/2018)

AGRA VO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PELA LIBERAÇÃO DE V ALORES PENHORADOS, VIA BACENJUD, DE CONTA BANCÁRIA E POUPANÇA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA É ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. EXEGESE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. VALOR BLOQUEADO INFERIOR AO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DESVIRTUAÇÃO DA FINALIDADE DA CONTA POUPANÇA. DESBLOQUEIO QUE SE IMPÕE. TESE DE INVIABILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) MENSAIS SOBRE O SALÁRIO DO AGRAVANTE, ATÉ QUE SE ATINJA O VALOR EXECUTADO.
VALORES PENHORADOS ORIUNDOS DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PROVENTOS (ART. 833, INCISO IV, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CASO CONCRETO EM QUE
O BLOQUEIO DE 30% DO SALÁRIO DO AGRAVANTE NÃO COMPROMETE SUA SUBSISTÊNCIA, NEM DE SUA FAMÍLIA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS.
EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO - "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais [...], a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (RESP 1658069/GO, rela. : Ministra Nancy Andrighi. J. Em: 14-11 - 2017).RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSC; AI 4019248-45.2017.8.24.0000; Concórdia; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; DJSC 06/07/2018; Pag. 296)

Destarte, entendo que o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir o bloqueio de parte da quantia auferida pelo agravante, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas tais ponderações, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pelo agravante, verifico, por outro lado, inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pela parte exequente, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar com acuidade os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência aplicável à hipótese, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento do pleito do requerente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LH
E PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000799-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRÍCIO LEITE GARCIA KOBE

AGRAVADA: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
REALIZAÇÃO DE
BACENJUD
–
VERBA SALARIAL BLOQUEADA – IMPENHORABILIDADE
–
RELATIVIZAÇÃO –
PRECEDENTES DO COLENDO STJ
–
INDISPONIBILIDADE PARCIAL –
PERCENTUAL RAZOÁVEL –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais.

2.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

3
.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.

4
.
Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.